Tribunal: TJSP
Processo: 1012161-24.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Protesto contra alienação de bens, com pleito de averbação em registro de imóveis, promovido por Odebrecht S.A. (em recuperação judicial) contra Marcelo Bahia Odebrecht, esposa e filhas. Sentença, observado o contraditório do art. 728, II, do CPC, de procedência. Apelações dos réus.

Segredo de justiça. Exame de efeitos de atos de corrupção públicos e notórios, o que leva o Tribunal, mais do

Ementa:
Protesto contra alienação de bens, com pleito de averbação em registro de imóveis, promovido por Odebrecht S.A. (em recuperação judicial) contra Marcelo Bahia Odebrecht, esposa e filhas. Sentença, observado o contraditório do art. 728, II, do CPC, de procedência. Apelações dos réus.

Segredo de justiça. Exame de efeitos de atos de corrupção públicos e notórios, o que leva o Tribunal, mais do que a reafirmar a jurisprudência em torno da interpretação estrita do art. 189 do CPC, a deliberar no sentido da ampla publicidade processual, para que todos tenham conhecimento do tratamento que a Justiça dá aos fatos em apreço. Pleno "controle social" (MODESTO CARVALHOSA) da aplicação da Lei das Organizações Criminosas (no 12.850/2012).

No caso do art. 728, II, do CPC (requerimento de averbação do protesto em registro público), transmuda-se o protesto, de medida de jurisdição voluntária, em ação cautelar contenciosa. Poder geral de cautela do juiz (art. 297 do CPC). Doutrina de JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA e de MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES. Jurisprudência. O recurso cabível contra a decisão terminativa (sentença), também no processo cautelar, é o de apelação. Preliminar de não conhecimento que se rejeita.

Embora à Justiça não caiba julgar demandas cujo objeto é ilícito (PEDRO BATISTA MARTINS, BRUNO MARTINS TEIXEIRA e GUSTAVO MATTEDI REGGIANI), sendo o caso regido pela Lei das Organizações Criminosas, girando em torno de contratos de delação premiada, afasta-se o obstáculo e examina-se o mérito do pedido cautelar da Odebrecht. O mérito das ações cautelares relaciona-se ao "fumus boni iuris" e ao "periculum in mora", que hão de estar presentes concomitantemente, para que seja acolhido.

Ausência de "fumus boni iuris" na pretensão da Odebrecht de ajuizar ação de indenização contra Marcelo Bahia Odebrecht, mulher e filhas, por alegadas ameaças do primeiro de delatar outros atos de corrupção, além dos já explicitados, hoje públicos e notórios em razão da operação Lava Jato. A delação premiada, como se sabe, implica negociação entre agentes públicos e membros da organização criminosa, sendo celebrada quando, além de confessar seu crime, o acusado incrimina outros criminosos, contribuindo, destarte com os objetivos do Estado de repressão ao crime. Nela, o colaborador tem obrigação legal de relatar tudo o que sabe sobre os fatos investigados (§ 3o do art. 3o-C da Lei 12.850/2012), depondo com a obrigação de dizer a verdade (§ 14 do art. 4o da mesma lei). Celebração concatenada de acordos de colaboração pelo réu (Marcelo) e outros 77 diretores e empregados; prova documental de que foi coordenada pela própria Odebrecht S.A. De resto, Marcelo estava preso, em situação de notória inferioridade frente àqueles – diretores da empresa inclusive – com os quais interagia na delação premiada; argumento em torno do § 7o, IV, do art. 4o da Lei das Organizações Criminosas. Comportamento contraditório da Odebrecht, comprovado por documentos internos exibidos pelos requeridos, também a indicar ser improvável venham estes a ser declarados devedores de indenização por ter associado a empresa a atos de corrupção.

Faltando ao pedido aparência de bom direito, reforma-se, no mérito, a sentença apelada, julgando-se a cautelar improcedente. Apelações providas.

Condenação da requerente como litigante de má-fé, configurando o protesto contra alienação de bens um grande "venire contra factum proprium", contrário à lealdade imposta pelo art. 5o do CPC. Contradição relativamente ao que alega a requerente em sua recuperação judicial, onde arrola o crédito de Marcelo Odebrecht, aqui dito indevido. Omissão de juntada, contra a boa-fé processual, de documentos internos relevantes à solução da causa, que só vieram ter aos autos por iniciativa dos réus.

Determinação de envio de peças ao Ministério Público Federal (art. 40 do CPP).